Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714784-19.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ELIZA DINIZ EMBARGADO: RAFAELA CRISTINA DINIZ, JOSE MANOEL DINIZ FILHO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator